Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-30.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000029-30.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: HELENA TEGANHE DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE RETINOPATIA DIABÉTICA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS POR MEIO DE PROCEDIMENTO CLÍNICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento, em cinco dias, do tratamento com três doses de injeção intra-vítreo (Eylia 40mg/dl ou Lucentis 10mg/dl) em cada olho, a ser realizado em hospital da rede pública, para paciente diagnosticada com retinopatia diabética. A parte agravante sustentou a incompetência do juízo e da Justiça Estadual, a ausência de urgência, a não comprovação da hipossuficiência econômica e da imprescindibilidade do medicamento, além de pleitear a substituição do fármaco por outro de menor custo (Ozurdex).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora tem direito ao fornecimento dos medicamentos Eylia ou Lucentis pelo Estado de Mato Grosso, considerando a incorporação destes ao SUS e a urgência do caso clínico; e (ii) determinar se há supressão de instância na análise da competência da Justiça Estadual para o processamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medicação pleiteada (aflibercepte) está incorporada ao SUS para tratamento de doenças da retina, inclusive retinopatia diabética, mediante protocolo clínico específico e disponibilizada por meio de procedimento ambulatorial, conforme pactuação da 12a Reunião Ordinária da CIT.
4. A ausência dos medicamentos na RENAME não significa exclusão do SUS, mas reestruturação de seu fornecimento sob a responsabilidade da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, o que afasta a aplicação dos Temas 106/STJ e 06/STF.
5. A análise da alegada incompetência da Justiça Estadual não foi objeto de decisão na instância singular, sendo vedada sua apreciação nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. A documentação médica apresentada demonstra adequadamente a condição clínica grave da parte autora, a eficácia do tratamento e o risco de perda de visão, preenchendo os requisitos para concessão da tutela de urgência.
7. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, ainda que a obrigação seja, em tese, atribuída à União, não sendo cabível a recusa de atendimento por questões administrativas ou orçamentárias.
8. A tentativa de substituição do medicamento por outro (Ozurdex) não se justifica frente à prescrição médica fundamentada e à existência de protocolo validado para os fármacos indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS mediante protocolo clínico e disponibilizados por procedimento ambulatorial específico é obrigação dos entes federativos, ainda que o fármaco não conste na RENAME.
2. A ausência de decisão de primeiro grau sobre a competência da Justiça Estadual impede sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
3. A apresentação de laudo médico idôneo, que comprove a gravidade da patologia, a eficácia do tratamento e o risco de agravamento, autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; Portarias MS no 50/2019 e no 39/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015; STJ, Tema 106; STF, Tema 06; TJMT, AI no 1000474-82.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 01.07.2024; TRF5, AI no 0806936-26.2023.4.05.0000, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, j. 05.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000029-30.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), HELENA TEGANHE DOS SANTOS - CPF: 327.830.191-91 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025